Tribunal: TJMT
Processo: 1019992-69.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019992-69.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[H. J. M. D. C. - CPF: 110.818.681-55 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), RAYANNE ALVES PEREIRA - CPF: 058.407.291-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONICA MOREIRA RODRIGUES - CPF: 006.538.411-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE INSUMOS - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - PRECEDENTES - ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, AO ENTE COMPETENTE -
CAUSA PATROCINADA POR ADVOGADO PARTICULAR -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS POR AMBOS OS ENTES ACIONADOS - ART. 87 DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A teor dos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto ou separadamente nas demandas que visa à obtenção de tratamento da saúde.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

De acordo com o art. 87 do CPC,
“concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n° 1019992-69.2022.8.11.0003, proposta por H. J. M. D. C.,
representado por sua genitora Monica Moreira Rodrigues
, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido HEITOR JULIO MOREIRA DE CASTRO, neste ato representado por sua genitora MONICA MOREIRA RODRIGUES, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a OBRIGAÇÃO DE FAZER em disponibilizar tratamento integral e especializado de saúde à paciente em tela, enquanto perdurar a necessidade, mediante apresentação de receituário médico atualizado que indique a permanência da necessidade da fórmula prescrita (LEITE NEOFORTE (morango) a cada 06 (seis) meses, em razão do diagnosticado de REAÇÕES ALÉRGICAS IMPORTANTES PÓS TRANSPLANTE DE FÍGADO – ANAFILAXIA - ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV), sob pena de novos bloqueios de verbas públicas.

Deixo de condenar os Requeridos ao pagamento das custas, por serem isentos na forma da lei.

Por fim, considerando as diretrizes trazidas no §2º do art. 85 do CPC, nos termos do art. 85, §8º do CPC, fixo

a título de honorários de sucumbência a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo

referido valor ser dividido entre os requeridos
,
o qual irá remunerar de forma condizente o trabalho realizado pela referida profissional”
. (Id. 162833690)

Nas razões o Município de Rondonópolis sustenta a necessidade de reforma da sentença para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação é apenas do Estado de Mato Grosso, pois o tratamento a ser fornecido não compõe a Assistência Básica, não se inserindo, portanto, na sua competência administrativa, uma vez que em razão da alta complexidade.

Defende, neste contexto, a aplicação
do Enunciado 60, aprovado pela II Jornada de Direito à Saúde, e o descabimento do arbitramento de honorários à Defensoria Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso para
“
afastar a responsabilidade do apelante seja para extinguir o processo sem resolver o mérito seja para julgar improcedente a pretensão inicial, com a condenação do apelado em custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer seja a condenação direcionada ao Estado de Mato Grosso”
(Id.162833697).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (Id. 162833700).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso de apelação tão somente para que seja direcionado ao Estado de Mato Grosso a prestação do serviço de saúde buscado na ação originária (Id.172000677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n° 1019992-69.2022.8.11.0003, proposta por H. J. M. D. C.,
representado por sua genitora Monica Moreira Rodrigues
, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido HEITOR JULIO MOREIRA DE CASTRO, neste ato representado por sua genitora MONICA MOREIRA RODRIGUES, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a OBRIGAÇÃO DE FAZER em disponibilizar tratamento integral e especializado de saúde à paciente em tela, enquanto perdurar a necessidade, mediante apresentação de receituário médico atualizado que indique a permanência da necessidade da fórmula prescrita (LEITE NEOFORTE (morango) a cada 06 (seis) meses, em razão do diagnosticado de REAÇÕES ALÉRGICAS IMPORTANTES PÓS TRANSPLANTE DE FÍGADO – ANAFILAXIA - ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV), sob pena de novos bloqueios de verbas públicas.

Deixo de condenar os Requeridos ao pagamento das custas, por serem isentos na forma da lei.

Por fim, considerando as diretrizes trazidas no §2º do art. 85 do CPC, nos termos do art. 85, §8º do CPC, fixo

a título de honorários de sucumbência a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo

referido valor ser dividido entre os requeridos
,
o qual irá remunerar de forma condizente o trabalho realizado pela referida profissional”
. (Id. 162833690)

Ab initio
, impende-se consignar que o autor, Heitor Julio Moreira de Castro, que possuía apenas 01 ano e 05 meses de idade na data da propositura da demanda, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso visando ao fornecimento de leite especial (Neoforte sabor Morando de 400 Gramas), pois, devido a sua condição de transplantado, desenvolveu quadro severo de alergia – Anafilaxia (quadro de alergia fatal) associada ao leite de vaca, conforme laudo médico colacionado aos autos (Id.162833237 - Pág. 2).

Após regular tramitação, a demanda, como visto, foi julgada procedente pelo juízo
a quo
, que determinou aos requeridos a disponibilização do insumo necessitado pelo autor.

Contra essa sentença o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação, o qual passo a analisar.

Em seu recurso, o Município de Rondonópolis sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do tratamento vindicado não é de sua competência, mas sim do Estado de Mato Grosso, por não integrar a Assistência Básica e ser de alto custo.

Após a detida análise dos fatos e fundamentos contidos nos autos, tenho que assiste parcial razão ao Município de Rondonópolis.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
do município-apelante.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que o juiz deve direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente de acordo com as regras internas do SUS.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize insumo ao autor-apelado que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Assim, à luz das regras de repartição internas de competência do SUS e do Tema 793/STF, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, devendo ser provido em parte a apelação interposta pelo Município de Rondonópolis.

Por outro lado, quanto à pretensão de reforma da sentença em razão do descabimento de honorários à Defensoria Pública, penso que esta tese não merece prevalecer.

Ocorre que, ao contrário da alegação do apelante, a parte autora é assistida por advogado particular e não pela Defensoria Pública.

Logo, sendo o apelante e o Estado de Mato Grosso vencidos na demanda, correta a fixação de honorários advocatícios em desfavor de ambos, por força do art. 87 do CPC, pelo qual,
“concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023